Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: Constitucional. Criança e adolescente. Apelação. Medida de proteção. Acolhimento institucional. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela genitora contra sentença que determinou a menor a permanência em acolhimento institucional até que seja possível a reintegração familiar ou a colocação em família substituta.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal a saber se a criança está apta a reintegração familiar com a genitora.
III. Razões de decidir
3. O princípio da Melhor Proteção da Criança está consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, todos os direitos fundamentais, incluindo o direito à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, e à proteção contra qualquer forma de violência.
4. No presente caso, considerando as circunstâncias que envolvem a vida da criança observa-se que as condições apresentadas não garantem um ambiente seguro e saudável para seu desenvolvimento integral.
5. As inúmeras situações de negligência por que passou a criança não foram adequadamente internalizadas pela genitora, que não demonstrou entendimento sobre a gravidade da situação, não se responsabilizou por ela nem indicou uma alternativa de mudança efetiva que vise suprir omissões presentes e futuras.
6. Ademais, não foram corroboradas nos estudos psicossociais realizados as informações passadas por ela a respeito da mudança de residência, a separação de fato do agressor e a existência de rede de apoio.
7. A reaproximação da genitora só aconteceu depois de cinco meses de institucionalização do menor, quando os outros dois filhos dela foram acolhidos na mesma instituição, o que denota um vínculo frágil entre mãe e o filho.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art. 227. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).